Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-09.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808351-09.2022.8.14.0028

APELANTE: DIONES LINDOSO SIRQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR DESTINAÇÃO À UTILIDADE PÚBLICA. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diones Lindoso Sirqueira contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado pela destinação pública do bem (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), consistente na destruição de tornozeleira eletrônica fornecida pelo Estado. A defesa, em sede recursal, postula o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que o réu se apresentou voluntariamente à autoridade policial com o equipamento danificado, alegando necessidade urgente de atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante, que se apresentou espontaneamente à autoridade após danificar o equipamento de monitoramento eletrônico, alegando necessidade médica, configura circunstância relevante posterior ao fato que justifique o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige a demonstração de circunstância extraordinária, não prevista nas demais atenuantes legais, apta a evidenciar menor reprovabilidade ou periculosidade da conduta.

A alegação de que o réu destruiu a tornozeleira para buscar atendimento médico urgente não encontra respaldo nos autos, ausentes documentos médicos, laudos ou registros de atendimento que corroborem a emergência alegada.

Não há prova de que o réu tenha recorrido a meios legítimos e disponíveis para garantir seu direito à saúde, tampouco qualquer registro de negativa de atendimento por parte do sistema prisional.

A entrega voluntária da tornozeleira danificada, por si só, não configura colaboração eficaz ou arrependimento espontâneo, sendo insuficiente para caracterizar atenuante genérica, mormente quando praticada após a consumação do delito.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com fundamentação idônea e proporcional, tendo sido compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, sem vícios ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige a comprovação de circunstância extraordinária e favorável ao réu, não contemplada por outras atenuantes legais.

A entrega voluntária do bem danificado após a consumação do delito, desacompanhada de provas objetivas de emergência ou negativa de atendimento médico, não configura causa suficiente para reconhecimento da atenuante inominada.

A mera alegação de necessidade subjetiva, desacompanhada de comprovação idônea, não reduz a reprovabilidade da conduta penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 66, 68, 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal n. 0800151-34.2023.8.14.0042, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 04.09.2025;
TJPA, Apelação Criminal n. 0000083-77.2019.8.14.0036, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 02.10.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DIONES LINDOSO SIRQUEIRA contra sentença proferida pela JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, consistente na destruição de tornozeleira eletrônica pertencente ao Estado.

Nas razões de apelação, a DEFENSORIA PÚBLICA pugna pela reforma da sentença para fins de reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, argumentando que o réu apresentou-se espontaneamente à autoridade policial com a tornozeleira danificada e relatou necessidade de atendimento médico urgente, configurando-se como circunstância relevante posterior ao fato.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso, sustentando que a narrativa defensiva não encontra respaldo probatório e que o réu dispunha de outros meios legítimos para buscar atendimento médico, não se justificando a destruição de bem público. Reputa incabível o reconhecimento da atenuante genérica inominada.

O PROCURADOR DE JUSTIÇA, em parecer ministerial de 2º grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, reiterando a ausência de elementos probatórios suficientes para configurar circunstância relevante a justificar a atenuante inominada. Ressalta que o ordenamento jurídico já dispõe de mecanismos para salvaguarda do direito à saúde dos detentos, não havendo demonstração de que o acusado tenha buscado tais vias.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante, após romper a tornozeleira eletrônica, teria se apresentado voluntariamente à autoridade policial com o equipamento danificado, alegando necessidade de atendimento médico urgente, o que, segundo a defesa, evidenciaria colaboração espontânea e respeito à autoridade, configurando uma circunstância para favorável ao réu.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

No caso dos autos, a pretensão recursal não encontra respaldo nos elementos de convicção constantes dos autos. A confissão extrajudicial prestada pelo réu, na qual afirma ter rompido a tornozeleira com um pedaço de vidro com o intuito de obter atendimento para quadro ulceroso, não vem acompanhada de qualquer comprovação médica, laudo, prontuário ou registro de atendimento que demonstre efetiva emergência ou recusa de tratamento por parte do sistema prisional. Tampouco há prova de que o réu tenha buscado canais administrativos ou judiciais adequados para garantia do seu direito à saúde antes de violar o monitoramento eletrônico.

A aplicação da atenuante inominada em hipóteses em que o agente, embora alegue motivação subjetiva para a prática do crime, não comprova de modo minimamente objetivo a existência de fator relevante, anterior ou posterior ao delito, que denote menor grau de reprovabilidade ou periculosidade da conduta. A voluntariedade na entrega do equipamento danificado, por si só, não traduz arrependimento eficaz nem representa colaboração espontânea que mereça benesse penal, sobretudo quando praticada após consumada a infração e esvaziada de esforços concretos para reparar o dano.

Transcrevo jurisprudências que corroboram o entendimento:

Ementa. direito penal. apelação criminal. receptação culposa. pedido de absolvição. alegada ausência de culpa. improcedência. pedido subsidiário de redução da pena com reconhecimento da atenuante genérica do art . 66 do código penal. inviabilidade. afastamento da valoração negativa da culpabilidade. redimensionamento da pena-base . manutenção do quantum final.i. caso em exame1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art . 180, § 3º, do Código Penal.2.A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de culpa consciente quanto à origem ilícita do bem, ou, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, com (i) reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal (menor culpabilidade) e (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade realizada na primeira fase da dosimetria .ii. questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta do réu se amolda ao tipo penal culposo de receptação, diante da alegação de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta; (ii) se é cabível a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (iii) se a atenuante genérica prevista no art . 66 do CP pode ser aplicada ao caso concreto; (iv) se é possível o redimensionamento da pena-base mediante afastamento da valoração negativa da culpabilidade.iii. razões de decidir4. A receptação culposa independe da ciência efetiva da origem criminosa do bem, bastando a demonstração de imprudência ou negligência, caracterizada, no caso, pela aquisição da motocicleta por preço abaixo do valor de mercado, sem qualquer cautela documental, e de pessoa cuja identidade sequer era plenamente conhecida .5. As provas testemunhais, em especial os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, foram consistentes e harmônicos, confirmando a posse do bem furtado e a ausência de diligência do apelante quanto à sua origem, afastando a tese absolutória.6.
O reconhecimento da atenuante inominada do art . 66 do Código Penal pressupõe a existência de circunstância extraordinária e não contemplada nas demais fases da dosimetria, o que não se verifica no caso concreto. A conduta do apelante não revela menor reprovabilidade que o tipo penal já pressupõe, sendo inviável a incidência da referida atenuante
.7. Contudo, a valoração negativa da culpabilidade, na sentença, foi fundamentada apenas na exigibilidade de conduta diversa, elemento que integra o conceito jurídico de culpabilidade e não pode ser utilizado, isoladamente, para agravar a pena . Impõe-se, portanto, o afastamento desse vetor e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.8. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a aplicação de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, embora reformada a dosimetria da primeira fase, a pena final permanece inalterada .iv. dispositivo e tese9. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e fixar a pena-base no mínimo legal, mantida, contudo, a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.Tese de julgamento: 1 . A receptação culposa caracteriza-se pela imprudência ou negligência do agente diante de sinais objetivos de origem ilícita do bem, independentemente de culpa consciente. 2. A ausência de circunstância extraordinária impede a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal . 3. A exigibilidade de conduta diversa não justifica a valoração negativa do vetor “culpabilidade”, devendo ser afastada da dosimetria da pena.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001513420238140042 29905589, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA . MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I e II, do CP .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal .III. RAZÕES DE DECIDIR3. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o elevado grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e os efeitos lesivos que excedem o resultado típico do delito (consequências do crime),4
. A aplicação da atenuante genérica do art . 66 do CP exige elementos extraordinários que demonstrem circunstâncias relevantes e favoráveis ao réu não contempladas por atenuantes específicas, o que não se verifica no caso
.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “1.
A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige a demonstração de circunstâncias pessoais ou contextuais extraordinárias e não pode ser aplicada com base em condições socioeconômicas genéricas nem em elementos já valorados por outras atenuantes específicas
.”Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59, 65, III, d, 66, 129, § 1º, I e II.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.013 .092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07 .06.2022; TJCE, ApCrim n. 0000736-20.2009 .8.06.0047, Rel. Des . Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 30.09.2020; TJMS, ApCrim n . 0007946-85.2015.8.12 .0002, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 05 .06.2017; TJRO, ApCrim n. 7001347-86.2021 .8.22.0013, Rel. Des . Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023 . (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000837720198140036 30682823, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, a sentença recorrida enfrentou com precisão e coerência os argumentos defensivos, afastando a excludente de inexigibilidade de conduta diversa pela inexistência de situação emergencial comprovada, e ponderando adequadamente a presença da agravante da reincidência, compensada proporcionalmente com a atenuante da confissão. A dosimetria da pena revela-se criteriosa, fundamentada e proporcional, em harmonia com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Inexistindo, pois, vício na sentença ou circunstância fática ou jurídica a justificar a reforma pretendida, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026